Tribunal: TJBA
Processo: 0307628-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307628-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
ANDREA SCALLI MATHIAS DUARTE BENJAMIM

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROCEDENTE. ICMS. VIA VAREJO. RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO A CREDITAMENTO DECORRENTE DAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS E ENTRADAS DE MERCADORIAS INTERNAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a Sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-Ba, nos autos dos Embargos à Execução que julgou
PROCEDENTES os pedidos para:
Com relação à infração 04.05.02, considerá-la quitada, extinguindo-a, nos termos do art. 156, Inc. I, do CTN. Quanto à infração 01.02.41, anular o débito nela contido, tornando-o insubsistente, tendo em vista que a utilização de crédito de ICMS se deu de forma a viabilizar que a quantia já recolhida por outro estabelecimento da Embargante, fosse compensada na operação seguinte, com atenção ao princípio da não-cumulatividade, como, também, em virtude da inexistência de qualquer prejuízo ao Ente Estatal."
Condenação do Estado da Bahia no ressarcimento das custas (recolhidas parcialmente) e dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa constante do § 3º, I, II e III, do art. 85 do CPC.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos a
fim de condenar o Ente Estatal no ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela Embargante, devidamente atualizados desde o desembolso.

O cerne recursal versa sobre a legalidade do Auto de Infração de nº 278906.0300/13-0, para reconhecer o direito da empresa apelada ao aproveitamento e utilização de créditos de ICMS oriundos das operações interestaduais e compensação do valor
pago a maior.

A respeito ao direito de creditamento do imposto e consequente manutenção e utilização deste nas aquisições de insumos e produtos agropecuários que tenham saídas internas tratadas com isenção, a Lei Complementar nº. 87/96, conhecida com Lei Kandir, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Analisando o Auto de Infração nº 278906.0300/13-0 (ID 44355608) observa-se que a infração de n 06 código 04.05.02, ocorreu a extinção através do pagamento pelo SIGAT – Sistema Integrado de Gestão Administrativa Tributária.

No tocante a infração de nº 02 (Código 01.02.41) trata-se de transferência de mercadoria entre unidades do mesmo contribuinte. A respeito disso o
Laudo Pericial tem-se a seguinte conclusão:
“”(...)
concluo que o Embargante não adotou os procedimentos descritos na legislação de regência da matéria, notadamente o comando plasmado no art. 100 do ICMS/97, que determina expressamente o extorno do crédito em casos de escrituração fiscal a menor que a devida nas entradas de mercadorias. De outro giro, considerando que o Centro de distribuição – CD, origem das mercadorias transferidas para a loja, encontra-se dentro do Estado da Bahia (inicialmente no Bairro de Pirajá e, posteriormente, na cidade de Camaçari) e, que a alíquota adotada nas operações autuadas foram as mesmas (para tanto nas transferências como nas vendas efetuadas pelas Lojas), não identificamos prejuízo para o erário público no caso concreto. Salvador, 05 de março de 2018. PAULO CÉSDAR ARAÚJO VIEIRA. CRC/BA Nº 16.630/0-1
” ( ID 27474624)

A conclusão pericial direciona pela coerência do creditamento realizado, embora este não tenha ocorrido de acordo com a legislação fiscal existente - art. 100 do RICMS/97 - não se identificou qualquer prejuízo ao erário público.

O Laudo pericial também comprovou que as mercadorias recebidas em transferência de Centro de Distribuição obtiveram o pagamento do imposto de forma integral (17%), por tal razão ausente algum tipo de prejuízo à Fazenda Pública, como bem pontou o Magistrado. Inclusive, informando que: "(...)
Em verdade, tem-se que o correto seria que a operação ocorresse com as alíquotas reduzidas, já que de produtos de informática se tratam, na forma da legislação, tanto na saída, quanto na entrada das mercadorias, de um e de outro estabelecimento. Todavia, da forma como realizada pela Embargante, não se vislumbra dolo porque na operação de saída das mercadorias para o consumidor final, a tributação também se realizou de forma integral, conforme revelado no laudo pericial. Destarte, a prova contábil revelou o equívoco da fiscalização, que deveria ter descontado do montante apurado, pelas saídas em definitivo para o destinatário final os débitos gerados sem a devida redução de base, como esclarecido pela Embargante." (ID
27474699 fl. 6)

Deste modo, a Sentença vergastada está correta, pois constatou que a
empresa apelada recolheu o tributa ICMS a maior e fez a compensação deste nas suas operações seguintes.

Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0307628-90.2016.8.05.0001
, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada VIA VAREJO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

x